Tribunal: TJDFT
Processo: 0812961-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0812961-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELINO BORGES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 26 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora